Tribunal: TJMT
Processo: 1019641-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019641-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), ANDERSON SOARES ALVES - CPF: 008.698.071-88 (PACIENTE), Juiz de Direito do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019641-37.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON SOARES ALVES

IMPETRANTE: CLEBERSON DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – MODUS OPERANDI – PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

Presente indícios de que o agente mantinha laboratório em sua residência com o fim de incrementar a quantidade de entorpecente, bem assim que tentou dispensar a droga ao perceber a aproximação da força policial, mostr
a-se idônea a prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019641-37.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON SOARES ALVES

IMPETRANTE: CLEBERSON DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Anderson Soares Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 19/julho/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e concreta. Afirma que o paciente possui bons antecedentes e que o último envolvimento com infrações penais foi somente em 2019. Por fim, argumenta ser suficiente a aplicação de medida cautelares alternativas, em especial a de monitoramento eletrônico (id. 227233183).

O pleito liminar foi indeferido (id. 227250191) e o juízo singular prestou informações (id. 231196652).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 232180677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019641-37.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON SOARES ALVES

IMPETRANTE: CLEBERSON DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Conforme se verifica dos autos, em 19/julho/2024, o paciente foi preso em flagrante delito, em posse de
79,10 gramas de cocaína
, conforme o laudo pericial de id. 164687986 – PJe 1o Grau.

O registro policial descreve que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes impediram a tentativa do paciente de jogar o entorpecente no vaso sanitário e dar descarga. Detalha, ainda, a apreensão de balança de precisão, liquidificador com resquícios de droga, ácido bórico, além da quantia de R$ 6.420,00 (seis mil e quatrocentos e vinte reais), em espécie.

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta dos fatos, consubstanciada pelo
modus operandi
supostamente empregado pelo paciente, que usava do imóvel como laboratório de entorpecentes, tentou desfazer da maior parte da substância jogando-a no vaso sanitário, além da apreensão de outros objetos com resquícios de droga e valores supostamente oriundos da comercialização de drogas.

Confira-se a fundamentação exposta pelo juízo singular:

[...] conforme de depreende dos autos, o suspeito já estava sendo investigado pela DRE – Delegacia de Repressão a Entorpecentes pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tanto que a d. Autoridade Policial representou pela expedição de mandado

de busca domiciliar, o que foi deferido pelo r. juízo do NIPO dessa Comarca no Incidente de numeração 1009999-11.2024.8.11.0042.

Assim, nota-se que, ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, no dia de ontem, investigadores localizaram e apreenderam vários petrechos contendo resquícios de cocaína, porções de ácido bórico, pacote contendo gesso em pó, porção de cocaína, cartões de diversos bancos e diversas titularidades, máquina de cartão, 02 celulares e dinheiro.

Assim, nota-se que, ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, no dia de ontem, investigadores localizaram e apreenderam vários petrechos contendo resquícios de cocaína, porções de ácido bórico, pacote contendo gesso em pó, porção de cocaína, cartões de diversos bancos e diversas titularidades, máquina de cartão, 02 celulares e dinheiro.

Com efeito, ao serem periciados, os entorpecentes pesaram o total de 79,97 g (setenta e nove gramas e noventa e sete centigramas) de cocaína. Contudo, é conveniente registrar, conforme informado pelos investigadores de polícia em suas declarações, que a maior parte da substância proscrita foi dispensada pelo autuado no vaso sanitário momentos antes deles adentrarem ao imóvel
, fato este que, inclusive, foi registrado e postado no Instagram da Diretoria de Atividades Especiais – DAE, conforme imagem abaixo.

Além disso, frisa-se que a assadeira metálica, onde continha o material que o flagrado dispensou dentro do vaso sanitário, a balança de precisão, o pote plástico branco, o pote metálico de coloração predominante rosa e o copo plástico transparente que foram apreendidos na casa, ao serem periciados, apresentaram também resultado positivo para a presença de cocaína.

Somado a isso, noto também que foi apreendido dentro do veículo do autuado a quantia vultuosa de R$ 6.420,00 (seis mil e quatrocentos e vinte reais), numerários este que dão indicativo de que são provenientes da suposta atividade espúria que ele pratica.

Nesse diapasão, entendo estar demonstrada a gravidade concreta da conduta do autuado, evidenciada pelo
modus operandi que ele empregava, em tese, nessa atividade espúria, visto que, além de manter a droga guardada em sua residência, também utilizava o local como uma espécie de laboratório, já que ali “virava” a droga, para rendê-la e aumentar seus lucros.
E mais, ao que se vê, realizava todo essa atividade na frente de sua prole, tanto que uma parte da droga por ele dispensada, foi no vaso sanitário do quarto de sua filha. [...]
(
sic,
id. 227233185).

Diante dos elementos transcritos acima, observa-se a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, consubstanciados na gravidade concreta da conduta.

Os policiais detalharam que a apreensão de 79,10 gramas de cocaína se deu em razão da maior parte do material ter sido dispensada no vaso sanitário pelo paciente, o que impossibilitou a recuperação e apreensão. Aliado a isso, houve a apreensão de elementos capazes de indicar que havia no local laboratório para o incremento de drogas, circunstâncias essas que apontam a gravidade concreta da conduta e especial relevância do
modus operandi
adotado pelo paciente.

Nesse ponto, relembra-se que a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As instâncias originárias destacaram a necessidade da prisão preventiva do agravante para fins de garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do ilícito, do modus operandi e da quantidade de substância entorpecente apreendida: o agravante já estava sendo investigado e monitorado pela suspeita da prática de tráfico de drogas, e foi preso em flagrante portando 183,6g de cocaína, e duas balanças de precisão. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 911.295/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/06/2024).

[...] a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, com base em elementos concretos e idôneos, que revelam a imprescindibilidade da prisão cautelar, em especial pelos indícios de uso do local como laboratório para a produção de entorpecentes, tentativa de dispensar a substância no vaso sanitário e apreensão de considerável valor em espécie, supostamente decorrente da venda de drogas.

Outrossim, não prospera a tese de que os antecedentes criminais do paciente são pretéritos e que não havia razões para a custódia cautelar, notadamente porque o histórico delitivo não foi empregado como fundamentação da custódia cautelar.

E, ainda que o histórico seja antigo ou sequer existisse, é sabido que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Portanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Registra-se, ainda, que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco em ofensa ao princípio da presunção de inocência (não culpabilidade, como prefiro), dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

Por derradeiro, com relação ao argumento de que o Ministério Público teria manifestado pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão na ocasião da audiência de custódia, nota-se que a afirmativa destoa da realidade processual, porquanto o pleito ministerial foi no sentido da conversão da prisão preventiva e, apenas de forma subsidiária, a concessão de medidas diversas da prisão.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024